Tribunal: TJMT
Processo: 1024221-49.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
Autos no 1024221-49.2020.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação, referente à utilização da linha telefônica, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé do autor.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega seguimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
242
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a parte Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de valor de R$ 77,99 (setenta e sete reais e noventa e nove centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.”.
A Autora se insurgiu quanto a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 77,99, alegando não reconhecer o débito e não ter consumido os serviços prestados pela empresa.
No presente caso, a empresa de telefonia comprovou a legalidade do débito, visto que pelas telas sistêmicas restou comprovado que o débito inscrito se refere as faturas inadimplidas da linha móvel n. 65 99920-5314, restou demonstrada a utilização do serviço prestado, ante ao relatório de chamadas originadas e recebidas anexadas com a defesa, bem como o histórico de pagamento das faturas que foram enviadas para o mesmo endereço cadastrado na petição inicial. Outrossim, a relação jurídica entre as partes também foi confirmada pelo juízo de primeiro grau, que conforme consta na sentença entrou em contato com um dos números telefônicos constantes do relatório de chamadas (65) 98409-4804 que consta como sendo da mãe da Autora e quem atendeu foi a irmã, Sra. Lidiane que confirmou que a linha telefônica 65 99920-5314 pertence a Reclamante.
Deste modo, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Como no caso em análise, resta evidente a alteração da realidade dos fatos por parte do Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do NCPC.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenou a Reclamante ao pagamento do pedido contraposto e reconheceu a litigância de má-fé da autora, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8043691-83.2016.811.0001, 0069532-56.2015.811.0001 e 0060392-95.2015.811.0001, julgados em 2016, de manter a improcedência dos pedidos iniciais em razão da comprovação da origem do débito e diante de ausência de prova do pagamento da obrigação.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que não concedeu indenização a título de dano moral e acolheu o pedido contraposto.
Diante da prova da existência da relação jurídica, como acima esclarecido, mantenho a condenação do Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como revogo os benefícios da gratuidade da justiça.
Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios por terem sido fixados em primeiro grau.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator